Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD, SIEL E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. INFOSEG. IMPERTINÊNCIA. SIGILO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração das consultas aos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOJUD. Precedentes.
2. Deve ser mantido o indeferimento do pedido de consulta ao sistema INFOSEG, por tratar-se de ferramenta destinada à segurança pública, desprovida de informações patrimoniais relevantes à execução civil. Ausente previsão legal e utilidade concreta da medida, a diligência mostra-se inadequada ao fim a que se propõe.
3. Não se justifica a imposição de sigilo processual até a efetivação das diligências constritivas, por inexistirem nos autos elementos que enquadrem a demanda nas hipóteses excepcionais previstas no art. 189 do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.